Tribunal: STJ
Processo: 0309661-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027836 - RJ(2025/0309661-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE MACACIEL CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por entender que a via eleita era inadequada e não
habeas corpus
haver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justificasse a
concessão de ordem de ofício.
2. O agravante cumpre pena de 21 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com
término previsto para
O juízo da execução homologou falta disciplinar de
8/3/2040.
natureza grave, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime e o
recálculo da fração necessária para o benefício a partir da data da falta grave.
3. A defesa alegou nulidade do processo administrativo disciplinar por
ausência de advertência formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da
oitiva pela defesa técnica, além de insuficiência de provas para comprovar a falta
grave, requerendo a suspensão dos efeitos do processo administrativo disciplinar, o
restabelecimento do regime semiaberto e a restauração da data-base anterior para
fins de progressão.
4. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da
habeas corpus
ordem.
5. No agravo regimental, o recorrente reiterou a alegação de nulidade do
processo administrativo disciplinar, sustentando que a amplitude de defesa deveria
abranger todos os atos do procedimento, inclusive a oitiva do reeducando, com
advertência prévia do direito ao silêncio e acompanhamento pela defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há, no caso em exame,
nulidade no processo administrativo disciplinar em razão da ausência de advertência
formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da oitiva pela defesa técnica,
bem como se há ilegalidade na homologação da falta grave, na regressão de regime
e na interrupção da data-base para benefícios penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o juízo singular e o
Tribunal de origem concluíram pela ocorrência de falta grave após regular
procedimento administrativo disciplinar, assegurando ao paciente o contraditório e a
ampla defesa, com assistência da Defensoria Pública.
Documento eletrônico VDA54538253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 13046e79-9a66-494a-9fdd-aa6877421be7

8. A tese de nulidade por ausência de advertência formal do direito ao
silêncio e de acompanhamento da oitiva pela defesa técnica não procede, pois as
nulidades alegadas são de ordem relativa e demandam demonstração de prejuízo, o
que não foi comprovado.
9. O recorrente permaneceu em silêncio durante sua oitiva e houve
manifestação da Defensoria Pública pela absolvição, demonstrando a ausência de
prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa e confirmando a regularidade
dos atos da instância originária.
10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que, na
homologação de falta grave, inexiste exigência de prévia oitiva do apenado perante
o magistrado, desde que exista a instauração de processo administrativo disciplinar
com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade na regressão
de regime e na interrupção da data-base, pois as medidas se apoiam na falta grave
regularmente apurada e homologada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A homologação de falta grave não exige prévia
Tese de julgamento:
oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de processo
administrativo disciplinar com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de advertência formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da
oitiva pela defesa técnica no processo administrativo disciplinar configura nulidade
relativa, que exige demonstração de prejuízo concreto. 3. A interrupção da data-base
e a regressão de regime prisional são medidas válidas quando fundamentadas em
falta grave regularmente apurada e homologada.

o, LV; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 226.
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
167.429/RJ,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022, DJe de 16.09.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
934.805/SP,
julgado em 20.08.2024, DJe de 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
993.048/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de
14.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 13046e79-9a66-494a-9fdd-aa6877421be7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027836 - RJ(2025/0309661-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE MACACIEL CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por entender que a via eleita era inadequada e não
habeas corpus
haver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justificasse a
concessão de ordem de ofício.
2. O agravante cumpre pena de 21 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com
término previsto para
O juízo da execução homologou falta disciplinar de
8/3/2040.
natureza grave, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime e o
recálculo da fração necessária para o benefício a partir da data da falta grave.
3. A defesa alegou nulidade do processo administrativo disciplinar por
ausência de advertência formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da
oitiva pela defesa técnica, além de insuficiência de provas para comprovar a falta
grave, requerendo a suspensão dos efeitos do processo administrativo disciplinar, o
restabelecimento do regime semiaberto e a restauração da data-base anterior para
fins de progressão.
4. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da
habeas corpus
ordem.
5. No agravo regimental, o recorrente reiterou a alegação de nulidade do
processo administrativo disciplinar, sustentando que a amplitude de defesa deveria
abranger todos os atos do procedimento, inclusive a oitiva do reeducando, com
advertência prévia do direito ao silêncio e acompanhamento pela defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54069008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 8f162b61-d581-414a-9c61-256a3336d0ed

6. A questão em discussão consiste em saber se há, no caso em exame,
nulidade no processo administrativo disciplinar em razão da ausência de advertência
formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da oitiva pela defesa técnica,
bem como se há ilegalidade na homologação da falta grave, na regressão de regime
e na interrupção da data-base para benefícios penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o juízo singular e o
Tribunal de origem concluíram pela ocorrência de falta grave após regular
procedimento administrativo disciplinar, assegurando ao paciente o contraditório e a
ampla defesa, com assistência da Defensoria Pública.
8. A tese de nulidade por ausência de advertência formal do direito ao
silêncio e de acompanhamento da oitiva pela defesa técnica não procede, pois as
nulidades alegadas são de ordem relativa e demandam demonstração de prejuízo, o
que não foi comprovado.
9. O recorrente permaneceu em silêncio durante sua oitiva e houve
manifestação da Defensoria Pública pela absolvição, demonstrando a ausência de
prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa e confirmando a regularidade
dos atos da instância originária.
10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que, na
homologação de falta grave, inexiste exigência de prévia oitiva do apenado perante
o magistrado, desde que exista a instauração de processo administrativo disciplinar
com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade na regressão
de regime e na interrupção da data-base, pois as medidas se apoiam na falta grave
regularmente apurada e homologada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A homologação de falta grave não exige prévia
Tese de julgamento:
oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de processo
administrativo disciplinar com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de advertência formal do direito ao silêncio e de acompanhamento da
oitiva pela defesa técnica no processo administrativo disciplinar configura nulidade
relativa, que exige demonstração de prejuízo concreto. 3. A interrupção da data-base
e a regressão de regime prisional são medidas válidas quando fundamentadas em
falta grave regularmente apurada e homologada.

o, LV; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 226.
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
167.429/RJ,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022, DJe de 16.09.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
934.805/SP,
julgado em 20.08.2024, DJe de 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
993.048/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de
14.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54069008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 8f162b61-d581-414a-9c61-256a3336d0ed

Trata-se de agravo regimental interposto por André Macaciel Cordeiro contra
decisão monocrática de fls. 126-129 que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com término previsto para
(fls. 65-68).
8/3/2040
Nesse contexto, o Juízo da Execução homologou falta disciplinar de natureza grave
cometida pelo paciente e determinou a interrupção do prazo para progressão de regime, com a
realização do cálculo da fração necessária para o benefício a partir da data da falta grave do
executado (
) (fls. 79-80).
8/3/2024
Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual teve seu provimento
negado pelo Tribunal de origem (fls. 8-10).
Em seguida, a defesa impetrou este
, aduzindo a nulidade absoluta do processo
writ
administrativo disciplinar, em razão da oitiva do apenado sem defesa técnica e da violação do
direito ao silêncio, porquanto não teria havido advertência formal quanto ao seu exercício.
Alegou a insuficiência de provas do cometimento da falta grave, ressaltando que a decisão do
juízo da execução teria se baseado apenas no relato de policiais penais. Requereu, no pedido
liminar e no mérito: a) a suspensão imediata dos efeitos do PAD no
; b)
SEI-210001/21044/2024
o restabelecimento do regime semiaberto; c) a restauração da data-base anterior para fins de
progressão (fls. 2-7).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 87-89) e as informações foram prestadas (fls. 96-
99, 100-108).
Após, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não conhecer o
ou denegar a ordem (fls. 112-118).
habeas corpus
O
não foi conhecido, uma vez que seria substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e, ademais, não se identificou flagrante ilegalidade (fls. 126-129).
No presente agravo regimental, aduz que a amplitude de defesa deve abranger todos
os atos do procedimento administrativo, inclusive a oitiva do reeducando, com advertência
prévia do direito ao silêncio. Dispõe que a orientação prévia e o acompanhamento do
interrogatório pela defesa é indispensável não só no processo judicial, mas também nos
administrativos. Por tais motivos, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou o
provimento do agravo regimental, para conceder a ordem e declarar a nulidade do processo
administrativo, bem como da regressão de regime prisional e da interrupção do prazo de
progressão (fls. 139-143).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
A pretensão recursal não prospera. A decisão monocrática deve ser mantida, com o
não conhecimento do
, porquanto a via eleita é inadequada e não se verifica
habeas corpus
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão de ordem de ofício.
As instâncias ordinárias, após regular procedimento administrativo disciplinar,
concluíram pela ocorrência de falta grave, assegurando-se ao paciente o contraditório e a ampla
defesa, com assistência da Defensoria Pública.
Com base nas informações constantes nos autos, a decisão agravada de fls. 126-129
atestou a regularidade da imposição da falta grave, com base no seguinte trecho da decisão do
Juízo da Execução (fls. 78-79):

[...] A Defesa exerceu o contraditório na seq. 81, requerendo o indeferimento da
pretensão ministerial. [...] Ademais, verifico que o apenado respondeu ao referido
processo administrativo disciplinar, assistido pela Defensoria Pública, sendo-lhe
assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, transcorrido de acordo com a
legalidade.

Documento eletrônico VDA54069008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 8f162b61-d581-414a-9c61-256a3336d0ed

Nesse quadro, a tese de nulidade por ausência de advertência formal do direito ao
silêncio e de acompanhamento da oitiva pela defesa técnica não procede. Nesse mesmo sentido,
o Tribunal de origem se manifestou (fl. 17):

[...] O agravante compareceu em
perante a Comissão Técnica de
24/03/2024
Classificação, disse que sabia ler e escrever, que estava em perfeitas condições
físicas e mentais, mas permaneceu em silêncio quando perguntado acerca da
imputação descrita na parte disciplinar.
A Defesa Técnica participou do Procedimento Administrativo, apresentando
defesa, pugnou pela absolvição do apenado por ausência de provas, e
subsidiariamente pediu a suspensão condicional da execução da sanção disciplinar.

Conforme se extrai da decisão monocrática impugnada, ainda que fossem verificadas
tais situações suscitadas pelo agravante, as nulidades são de ordem relativa, e demandam a
expressa demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.
Como consignado no acórdão de origem, o recorrente permaneceu em silêncio
durante sua oitiva e houve manifestação da Defensoria Pública pela absolvição, sem que ficasse
configurado o prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. Persiste, dessa forma, a
regularidade dos atos da instância originária.
Em reforço, a decisão monocrática transcreve precedente desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME E INSTAURAÇÃO DO PAD COM
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça, na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia
oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no
qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
167.429/RJ,
julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n.
relator
13/9/2022,
16/9/2022)
934.805/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
. 2. A ausência de regressão de regime, também, dispensa a oitiva
27/8/2024)
judicial do apenado para a homologação da falta grave. 3.Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
993.048/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade na regressão de
regime e na interrupção da data-base, medidas que se apoiam na falta grave regularmente
apurada e homologada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 8f162b61-d581-414a-9c61-256a3336d0ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.836 / RJ
Número Registro: 2025/0309661-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02993706720178190001 2993706720178190001 50192062520248190500
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDRE MACACIEL CORDEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE MACACIEL CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54472476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: d787ed1a-e582-4f7c-997a-f22c5495c326

Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pela parte: AGRAVANTE: ANDRE MACACIEL
CORDEIRO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: d787ed1a-e582-4f7c-997a-f22c5495c326